Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718489-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUMBERTO LUCIO CARDOSO, FLOR DE LIZ NASCIMENTO CARVALHO EMBARGADO: PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HUMBERTO LÚCIO CARDOSO contra a decisão de ID 72212940, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 72495977), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que houve omissão e contradição na decisão; que somente realizou a leitura da decisão em 15/4/2025; que o prazo final para interposição do recurso era 13/5/2025; que a exclusão de Flor de Liz Nascimento Carvalho é indevida; que há cerceamento de defesa. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação dos vícios alegados, com o reconhecimento da tempestividade do recurso e da legitimidade passiva de Flor de Liz Nascimento Carvalho. Contrarrazões no ID 73044682. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que a via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexistem os vícios alegados. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há omissão, uma vez que a decisão embargada é clara ao registrar a existência de atos processuais distintos (intimação pessoal da parte e intimação do advogado, por meio do Diário de Justiça Eletrônico), sendo que “a intimação pessoal era exclusiva para ciência da imissão na posse, sem aptidão para postergar o início da contagem do prazo recursal, que se dá com a ciência do advogado, por meio eletrônico ou por meio de publicação do ato no órgão oficial (artigo 272 do Código de Processo Civil).” Sobre a contradição, a parte embargante Flor de Liz Nascimento Carvalho afirma que é indevida sua exclusão do polo passivo no primeiro grau de jurisdição. Todavia, a questão releva manifesto inconformismo quanto ao mérito da decisão proferida na origem, sem relação com a hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora